Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DIREITO DE VISITA. PRIMA. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6o DA PORTARIA No 8/2016-VEP. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. MÉRITO. VEDAÇÃO ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
I - O recurso de agravo em execução penal não prevê o recolhimento de custas processuais, de modo que falta interesse ao agravante ao requerer a concessão da gratuidade de Justiça.
II - De acordo com art. 97 da CF, a declaração de inconstitucionalidade de norma submete-se à cláusula de reserva de plenário.
III - Presume-se constitucional o art. 6o da Portaria no 8/2016-VEP ao disciplinar tema referente ao Direito Penitenciário, porquanto não viola os princípios da Reserva Legal, Separação de Poderes e da Competência Concorrente dos órgãos legislativos da União e dos Estados Federativos.
IV - Deve ser mantida a decisão que veda ao interno o direito de visita de sua prima que está cumprindo pena em regime aberto, por não ser salutar ao seu processo de reeducação (art. 6o da Portaria no 8/2016 da VEP).
V - O direito de visita aos internos não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias do caso concreto.
VI - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões e justificar o convencimento.
VII - Recurso conhecido e desprovido.